Tribunal: STF
Processo: ARE 1381171
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 43.844/2022 - STF



    Trata-se de pedido de sustentação oral e destaque formulados nos seguintes termos:



    “Trata-se, naturalmente, de prerrogativa inerente ao exercício da advocacia. Não fosse o bastante, em se tratando de processos penais, que discutem possíveis restrições à liberdade, não se pode substituir, data venia, a realização de sustentação oral perante os eminentes membros dessa egrégia Corte pelo mero encaminhamento de vídeos, o que converteria a valiosa prerrogativa da sustentação numa espécie de faculdade de enviar “memoriais orais”. Finalmente, há de se levar em conta, ainda, que eventuais esclarecimentos de fato têm relevância justamente na medida em que os advogados, durante o julgamento, acompanham os debates entre os eminentes Ministros que integram o colegiado, “para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão” (art. 7º, X, Lei nº 8.906/94). A possibilidade de se esclarecer os fatos, inclusive, também constitui prerrogativa prevista no art. 7º, inciso X, do Estatuto da Advocacia, precisamente em razão de sua importância para o deslinde da causa, podendo ser o divisor de águas entre o cárcere e a liberdade – o poder de fala, afinal, constitui verdadeiro corolário da ampla defesa. Assim, considerando essa recentíssima alteração legislativa e sua imediata aplicabilidade, o agravante requer a retirada do feito de pauta, com posterior inclusão na sessão presencial/telepresencial e a consequente intimação dos signatários, viabilizando a realização de sustentação oral e, assim, o pleno exercício da Defesa” (documento eletrônico 127). 



    É o relatório. Decido.



    Não há o que deferir. A decisão combatida está assentada em orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte. Ademais, será revista em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Segunda Turma.



    Registre-se, por fim, que ao analisar o Veto 29/2022, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial ao dispositivo que possibilitaria a sustentação oral em tempo real nos julgamentos incluídos em plenário virtual. Refiro-me ao art. 7º, § 2º-A, constante do Projeto de Lei 5.284-A/2020 da Câmara dos Deputados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Mensagem Presidencial 275/2022 que aborda o tema e que, como visto, teve os seus fundamentos pelo Congresso Nacional:



    “Art. 2º do Projeto de Lei, na parte em que acresce o § 2º-A ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994



    ‘§ 2º-A. Incluídos no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requerer a sustentação oral em tempo real ao julgamento, o processo será remetido para a sessão presencial ou telepresencial’.



    Razões do veto



    A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]



    Isso posto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator